Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-15.2018.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-15.2018.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLETE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.399.141-67 (APELADO), CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA - CPF: 608.970.151-34 (ADVOGADO), MOACIR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 563.134.621-49 (APELADO), ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (EMBARGANTE), DARIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 289.933.718-14 (ADVOGADO), Espólio de Adel Arbid, representado pelo inventariante JEAN CARLO ARBID registrado(a) civilmente como JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de Adel Arbid, representado pelo inventariante JEAN CARLO ARBID registrado(a) civilmente como JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a procedência de pedido de usucapião extraordinária, com fundamento na posse contínua e com animus
domini
exercida pelos autores desde, ao menos, o ano de 2004. O embargante alega omissões no julgado quanto ao requisito temporal da posse, à existência de outros bens imóveis em nome dos autores e à validade de depoimentos testemunhais, além de requerer a aplicação da técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (
ii
) definir se é cabível a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC ao julgamento de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem finalidade estrita, conforme art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão dos fundamentos do julgado.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os requisitos da usucapião extraordinária, incluindo a posse exercida desde 2004 mediante
acessio

possessionis
, conforme art. 1.243 do CC.

A jurisprudência do STJ admite a implementação do requisito temporal da usucapião no curso do processo (art. 493 do CPC), entendimento expressamente adotado no acórdão recorrido.

A alegação de que os autores possuem outros imóveis foi enfrentada e afastada no acórdão, pois a usucapião extraordinária não exige exclusividade patrimonial do imóvel, diferentemente de outras modalidades especiais.

A valoração das provas testemunhais foi feita com base no princípio do livre convencimento motivado, tendo o acórdão conferido especial atenção aos depoimentos que confirmam a posse qualificada e produtiva dos autores.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando a decisão estiver devidamente fundamentada com base em elementos suficientes (STJ, jurisprudência consolidada).

A técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) é aplicável exclusivamente a apelações com resultado não unânime, o que não se verifica no caso concreto, tampouco há previsão legal de sua aplicação aos embargos de declaração.

A modificação do julgado por meio dos embargos de declaração depende da identificação de vício que, se corrigido, altere o resultado da decisão, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão dos fundamentos do julgado, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A posse contínua e ininterrupta exercida pelos autores desde 2004, somada à posse dos antecessores, caracteriza
acessio

possessionis
e permite o reconhecimento da usucapião extraordinária.

A existência de outros imóveis em nome dos possuidores não impede a configuração da usucapião extraordinária, que não exige exclusividade patrimonial.

A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC não se aplica ao julgamento de embargos de declaração.

A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão judicial se encontra devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 489, § 1º, 493 e 942; CC, art. 1.243.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.226/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 05.06.2018; STJ, REsp 1.147.200/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.11.2012,
DJe
23.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000556-15.2018.8.11.0020

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ADEL ARBID EMBARGADO: MARLENE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA E MOACIR SOUZA DE OLIVEIRA

R
ELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Adel
Arbid
, representado pelo inventariante Jean Carlo
Arbid
, contra acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 290000881), que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial para declarar o domínio da parte autora/embargada sobre a área rural de 496ha 2.214m2, pertencente à matrícula nº 2.923 do CRI de Alto Araguaia/MT.

Sustenta, em síntese, que o acórdão embargado é omisso por não ter apreciado adequadamente os marcos temporais e provas apresentados pelos autores/embargados, notadamente quanto aos contratos de compra de direitos possessórios, que, no seu entendimento, não
estão
aptos a conceder o direito à usucapião extraordinária, que exige o tempo mínimo de 15 (quinze) anos.

Aduz, ainda, que os embargados são pessoas abastadas, p
roprietários de
outros imóveis e não residem na propriedade, nem mesmo possuem como única fonte de renda a produção que alegam implementar, o que impe
de
a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.

Por fim, questiona o depoimento do engenheiro contratado pelos embargados, que
afirmou
não conhecer pessoalmente os contratantes, o que, segundo o embargante, suscitaria dúvidas sobre a existência de benfeitorias na área litigiosa.

Requer, assim, a aplicação do art. 942 do CPC (técnica de julgamento ampliado), pleiteando a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para modificar o julgado, com o provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinando-se, exclusivamente, ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

A doutrina processualista contemporânea, capitaneada por eminentes juristas como José Carlos Barbosa Moreira,
Fredie
Didier Jr., Teresa Arruda Alvim, entre outros, é uníssona ao afirmar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa já decidida, tampouco se destinam à revisão dos fundamentos da decisão embargada quando o propósito do recorrente for manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso dos autos, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios de omissão no acórdão embargado, pretende, em verdade, rediscutir questões de mérito já enfrentadas e decididas pela Turma Julgadora, especificamente no que tange aos requisitos caracterizadores da usucapião extraordinária.

Com efeito, as questões relativas aos marcos temporais da posse exercida pelos embargados foram objeto de minuciosa análise no acórdão embargado, que expressamente consignou que a posse exercida pelos autores/embargados remonta, ao menos, ao ano de 2004, considerando-se tanto a posse direta por eles exercida desde 2011, quanto a posse de seus antecessores, mediante regular
acessio

possessionis
,
nos termos do art. 1.243 do Código Civil.

Nesse sentido, extraio do acórdão embargado o seguinte excerto:

"De início, cumpre destacar que a posse contínua e ininterrupta dos autores sobre o imóvel rural em litígio foi cabalmente demonstrada por meio do contrato de compra e venda firmado com João Batista Morais Santos em 06/06/2011 (Id. 16051877 na origem), que, por sua vez, havia recebido a posse de
Doriedson
Cavalcante da Silva em 03/06/2011 (Id. 16051878 - na origem), formando uma cadeia de transmissão possessória que remonta, ao menos, ao ano de 2004, conforme consta do referido pacto."

Ademais, o acórdão embargado também enfrentou a questão temporal sob outro aspecto, ao explicitar que, mesmo considerando-se apenas a posse direta exercida pelos embargados desde 2011, o requisito temporal poderia ser implementado durante o curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 493 do CPC e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"Importante destacar, ainda, que o requisito temporal pode ser implementado no curso da demanda (inteligência artigo 493, CPC/2015) conforme entendimento consolidado no REsp 1.361.226/MG, julgado em 05 de junho de 2018.

O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido (REsp 1.147.200/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012,
DJe
23/11/2012)."

Do mesmo modo, a alegação de que os embargados seriam pessoas abastadas e possuiriam outros imóveis também foi objeto de apreciação pelo acórdão embargado, tendo sido expressamente consignado que tais circunstâncias não constituem óbice ao reconhecimento da usucapião extraordinária, que prescinde de requisitos como a ausência de propriedade de outros imóveis, os quais são exigidos apenas para modalidades específicas de usucapião, como a especial urbana ou rural:

"Como se observa, para a configuração da usucapião extraordinária, são necessários os seguintes requisitos: a) posse contínua e ininterrupta; b) lapso temporal de 15 anos; c) posse sem oposição; d) animus
domini
(posse como sendo sua a coisa)."

Dessa forma, resta evidente que os requisitos para reconhecimento da usucapião extraordinária se limitam àqueles expressamente enumerados no acórdão, não incluindo a exigência de que o possuidor não tenha outros imóveis ou que o utilize como única fonte de renda, requisitos estes exclusivos de outras modalidades de usucapião, conforme bem salientado na decisão colegiada embargada.

No que tange às alegações relativas ao depoimento do engenheiro contratado pelos embargados, tais questões também foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, que analisou amplamente o conjunto probatório produzido nos autos, valorando a prova testemunhal em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse aspecto, o acórdão embargado destacou que a prova oral colhida em juízo, composta por depoimentos de diversas testemunhas, incluindo vizinhos da região e o próprio engenheiro contratado, confirma o exercício da posse com animus
domini
pelos embargados, os quais, além de residirem no local, realizaram benfeitorias e exploraram economicamente o imóvel mediante atividade pecuária:

"Impende registrar, ainda, que os autores demonstraram o exercício da posse com animus
domini
, porquanto as provas testemunhais atestaram que, além de residirem no local, realizaram diversas benfeitorias e serviços de caráter produtivo, explorando economicamente o imóvel através da atividade pecuária, conforme se extrai do depoimento de Luiz
Antonio
de Castro (id. 266366869 - mídia do depoimento):

'(...) que foi contratado para fazer a medição da fazenda e o SINCAR junto à SEMA, que a área é de 490 hectares, que no local tem a casa dos autores, casa do funcionário, curral, cerca, pastagem formada; (...) que a principal atividade é a pecuária; que não tem área que foi desmatada depois de 2008, que tinha área de pastagem (agricultáveis) consolidada de 308 hectares, tem 184 hectares de reserva legal e 17hectares de preservação permanente...'."

Conforme se vê, o acórdão embargado valorou adequadamente os depoimentos prestados em juízo, extraindo deles elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento judicial acerca da existência da posse
ad
usucapionem
,
independentemente de eventuais inconsistências pontuais em determinados depoimentos, as quais, por si sós, não têm o condão de infirmar o conjunto probatório como um todo.

É importante ressaltar, nesse contexto, que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que formaram seu convencimento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".

No caso em tela, o acórdão embargado apresenta fundamentação completa, coerente e adequada, abordando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, tal pretensão não encontra respaldo legal. O referido dispositivo tem aplicação específica nos casos em que o resultado da apelação for não unânime, circunstância que não se verifica na espécie, uma vez que o acórdão embargado foi proferido à unanimidade, como expressamente consignado na ementa: "PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME."

Ademais, não há previsão legal para a aplicação da técnica de julgamento ampliado no julgamento de embargos de declaração, recurso que possui finalidade específica e contornos próprios, limitados à correção de vícios formais existentes no julgado, e não à revisão do mérito da decisão embargada.

Assim, não sendo caso de julgamento não unânime e considerando que os embargos de declaração possuem objeto limitado à correção de vícios formais existentes na decisão embargada, não há fundamento legal para a aplicação da técnica de julgamento ampliado na espécie.

Por outro lado, não se vi
sualiza
a possibilidade de atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos, uma vez que tal providência é excepcional e somente se justifica quando a correção do vício apontado implica necessariamente a modificação do julgado, o que não é o caso dos autos.

Na realidade, o que se verifica é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa já decidida, utilizando-se indevidamente da via dos embargos de declaração, recurso que, como visto, não se presta a tal finalidade.

Nesse contexto, é importante salientar que o inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso próprio (recurso especial e/ou recurso extraordinário), e não pela via dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica e taxativamente prevista em lei.

Dessa forma, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, não há como acolher os presentes embargos de declaração, devendo ser mantida integralmente a decisão colegiada atacada.

Ademais, considerando que os embargos de declaração, quando manifestamente protelatórios, podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, é prudente advertir o embargante para que se abstenha de utilizar este recurso para finalidades estranhas à sua destinação legal, sob pena de imposição da referida sanção processual.

Diante de todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025